Tribunal: TJBA
Processo: 8022977-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8022977-65.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A. Advogado(s): ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL, SILVIA ZEIGLER EMBARGADO/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Grupo Casas Bahia S/A contra acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pela própria embargante, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 100.000,00, mantendo-se inalterada a sentença de procedência proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de ausência de interesse processual do Ministério Público; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à demonstração da prática infrativa reiterada e do dano moral coletivo; (iii) verificar se foram analisadas as teses da inexistência de conduta ilícita da embargante e de responsabilidade de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado afirma expressamente a legitimidade e o interesse processual do Ministério Público, com base no art. 129, III, da CF/1988 e no CDC, reconhecendo sua atuação na defesa de interesses difusos dos consumidores. O acórdão demonstra que a prática infrativa e a existência de dano moral coletivo foram comprovadas mediante documentação oriunda do inquérito civil, que incluiu milhares de reclamações registradas em órgãos de proteção ao consumidor e plataformas especializadas. A fundamentação do julgado é clara ao afastar a alegação de ausência de responsabilidade da empresa embargante, reconhecendo sua responsabilidade objetiva e solidária pelas infrações praticadas por fornecedores parceiros, dada sua posição como operadora da plataforma e beneficiária econômica das relações de consumo. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida nem à modificação do conteúdo do julgado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A decisão que enfrenta expressamente as alegações de ilegitimidade do Ministério Público, de ausência de prática reiterada e de responsabilidade da empresa ré não incorre em omissão. A empresa operadora de marketplace responde solidariamente pelos vícios da prestação de serviços de seus parceiros, nos termos do CDC, quando se beneficia economicamente das transações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 18. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022977-65.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante/apelante GRUPO CASAS BAHIA S.A. e como embargado/apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora